Tribunal: STF
Processo: AI 398500
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: 1. Ministério Público: validade de atos
 investigatórios afirmada
com base na Constituição e em legislação infraconstitucional, sem o
 exame de Portaria
do Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e dos
 Territórios impugnada
pela agravante.
                2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
 necessidade de impugnação.